Tribunal: TJDFT
Processo: 0728263-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728263-58.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ROBERTO JOSE VIEIRA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS ajuizada por ROBERTO JOSÉ VIEIRA MOTA: “Desentranhe-se dos autos os documentos de IDs n. 231129539 e 231129533, em duplicidade, pois correspondem respectivamente aos documentos de IDs n. 231129524 e 231129534. Defiro gratuidade de justiça à parte autora em razão de sua condição de superendividamento. Anotese no sistema. Recebo a emenda. Trata-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) ajuizada por ROBERTO JOSÉ VIEIRA MOTA, em face de BANCO SANTANDER/OLÉ CONSIGNADO S/A, BANCO DE BRASILIA S/A, BRB CARTÕES, CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, e BANCO BMG S/A. Alega, em síntese, que: a) é militar da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, com salário bruto de R$ 12.859,42, comprometido em mais de 84% por dívidas bancárias e despesas essenciais; b) contraiu diversas dívidas decorrentes de empréstimos pessoais, consignados e cartões de crédito, reconhecendo um passivo aproximado de R$ 710.233,24; c) relata situação de superendividamento que compromete seu mínimo existencial, com risco de não conseguir prover as necessidades básicas da família; d) descreve a situação de coação e prática abusiva envolvendo a conversão de dívida de cartão de crédito em refinanciamento imposto pelo gerente do BRB; e) apresenta detalhadamente os contratos e valores devidos perante cada credor, com proposta de plano de pagamento em até 60 meses, buscando preservar o mínimo existencial; f) invoca a aplicação da Lei no 14.181/2021, que introduziu no CDC o regime de prevenção e tratamento do superendividamento, destacando o dever dos credores de respeitar o princípio do crédito responsável; g) requer a inversão do ônus da prova para que os credores apresentem os contratos celebrados, alegando hipossuficiência e verossimilhança das alegações; h) pleiteia tutela de urgência para limitar os descontos em sua folha de pagamento e conta corrente a 30% da remuneração líquida, destacando jurisprudência favorável sobre o tema; i) fundamenta a necessidade de preservação do mínimo existencial com base na dignidade da pessoa humana e em precedentes do STJ e TJDFT; j) solicita que, caso não haja acordo entre as partes, seja instaurado o processo de repactuação compulsória das dívidas com carência de 180 dias para o início do pagamento das parcelas; k) informa que se compromete a não contratar novos créditos durante a vigência do plano proposto. Ao final, requereu: a concessão da gratuidade da justiça; o deferimento da tutela de urgência para limitar os descontos mensais a 30% da remuneração líquida; a inversão do ônus da prova; a citação dos réus; a instauração do processo de repactuação compulsória de dívidas; a concessão de carência de 180 dias para início dos pagamentos; a homologação do plano de pagamento apresentado; a aplicação do princípio da sucumbência caso os credores não aceitem a repactuação amigável; e a compensação para evitar pagamentos acima do valor proposto no plano. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são parcialmente relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que, a despeito de a parte autora reconhecer os débitos, os descontos promovidos pelos réus têm sido realizados em patamar superior ao limite legal, prejudicando o seu sustento. Com efeito, a parte autora é militar do Distrito Federal, caso em que, para limitação das consignações, há de se observar o limite imposto pela Lei n. 14.509 de 2022, de 45% de sua remuneração mensal, sendo 5% para despesas de cartão de crédito e 5% para despesas de cartão de crédito consignado de benefício. Firmada tal premissa, constato que o limite legal tem sido ultrapassado. Isso porque, no contracheque relativo ao mês de março de 2025 (ID n. 232479981), a parte autora auferiu rendimento bruto no valor de R$ 12.859,42 e líquidos, abatidos apenas os descontos obrigatórios (PSS e IR), de R$ 9.802,98. A margem consignável do referido mês, portanto, seria de R$ 3.431,04 para empréstimos consignados (35% de R$ 9.802,98), mais R$ 490,14 para descontos decorrentes de cartão de crédito consignado e mais R$ 490,14 para cartão de crédito de benefício. O mesmo contracheque indica, no entanto, que foram realizados descontos que superam o referido limite legal (total de R$ 5.654,54): (i) BRB de 2.323,25; (ii) BRB de 228,26; (iii) Santander de 105,00; (iv) Santander de 94,37; (v) Santander de 270,00; (vi) Santander de 253,62; (vii) Santander de 95,00; (viii) Santander de 525,45; (ix) Santander de 179,72; (x) Santander de 384,00; (xi) Cartão de Crédito BMG de 558,87; (xii) Cartão de Crédito ClickBank de 637,00. Verifica-se, portanto, que os descontos realizados no contracheque do autor, a despeito da existência do débito e de eventual autorização nos contratos, não estão sendo promovidos em conformidade com os limites estabelecidos na pela Lei n. 14.509 de 2022, afetando a subsistência da parte autora e ignorando parâmetros mínimos de dignidade. Os descontos realizados tanto no contracheque quanto na conta corrente, assim, precisam ser ajustados de modo a ser observada a margem consignável. Assiná-lo, contudo, sobre os descontos em conta corrente, o STJ no Tema Repetitivo 1085 firmou entendimento de que são lícitos ainda que superiores ao limite estipulado em lei própria do ente respectivo, mas desde que autorizados pelo mutuário. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos têm alcançado mensalmente parcela substancial da remuneração da parte autora, prejudicando o seu sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a dívida poderá ser cobrada. Gizadas estas considerações, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos réus que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque da parte autora em valores que ultrapassem o limite imposto pela Lei n. 14.509 de 2022, de 45% de sua remuneração mensal, sendo 5% para despesas de cartão de crédito e 5% para despesas de cartão de crédito consignado de benefício. Para tanto, determino à parte autora a juntada de planilha que siga criteriosamente os percentuais acima fixados, esclarecendo o valor a ser descontado por cada réu, no prazo de 5 dias, sob pena de tornar a presente decisão sem efeito. Juntada a planilha pela parte autora, intime-se os réus para cumprimento no prazo de 5 dias, sob pena de multa no equivalente ao triplo do valor que exceder os limites impostos na presente decisão. Após, remetam-se os autos ao Cejusc Superendividados para fins da audiência de conciliação do art. 104-A do CDC. Confiro à decisão força de mandado de intimação para comparecimento à audiência. Basta seu encaminhamento via sistema PJe, pois os réus são parceiros eletrônicos. Advirto o de que o não comparecimento injustificado de representante com poderes especiais e plenos para transigir acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento e o recebimento de seu crédito apenas após o pagamento dos credores que compareceram à audiência. (CDC, art. 104-A, §2o). A parte ré deverá, na oportunidade, apresentar as informações atualizadas dos contratos (saldo devedor atualizado; taxa de juros; valor de cada parcela vincenda; valor do principal e valor dos juros em aberto e o valor efetivamente pago).” O Agravante sustenta (i) que o “Agravado não demonstrou a existência de qualquer vício de vontade no momento da contratação dos empréstimos, nem sua ignorância acerca dos termos contratuais”; (ii) que o “artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, estabelece que "nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual"”; (iv) que “Não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente, requerer alteração contratual que fora livremente pactuada, sob pena de violação à boa-fé objetiva e configuração do venire contra factum proprium”; (v) que a “decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar analogicamente as regras de margem consignável aos descontos em conta corrente, modalidades que possuem natureza jurídica e regramento distintos”; (vi) que a “jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que não é possível limitar o desconto de empréstimos em conta corrente ao percentual de 30% dos rendimentos do mutuário”; (vii) que a “manutenção da decisão agravada implica em grave lesão à ordem jurídica e econômica”; e (viii) que a “suspensão da decisão não causará prejuízo irreparável ao Agravado, considerando que os descontos decorrem de obrigações validamente assumidas e que eventual procedência da ação principal permitirá a adequada reparação”. Conclui que “não existe direito líquido e certo do Agravado à limitação pretendida, especialmente considerando-se que os descontos questionados decorrem de contratos livremente celebrados, com expressa autorização para débito automático”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou, subsidiariamente, a designação de “audiência para justificação prévia, nos termos do art. 1.019, IV, do CPC”. Preparo recolhido (ID 73931484). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. Descontos em folha de pagamento de empréstimos bancários concedidos a integrante da reserva da Polícia Miliar do Distrito Federal devem observar o limite previsto nos artigos 27, caput e § 3o, e 29, § 1o, da Lei 10.486/2002, 1o e 2o da Lei 14.131/2021, e 1o, 2o, 3o e 5o, da Lei 14.509/2022. De acordo com o artigo 10 do Decreto Distrital 28.195/2007, aplicável às “consignações em folha de pagamento dos servidores e militares”, o percentual máximo das consignações facultativas incide sobre a diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Como bem pontuadodo na r. decisão agravada, o contracheque do Agravado revela que os descontos são superiores aos percentuais previstos legalmente. Caracterizada, pois, a probabilidade do direito e sendo certo o risco de dano, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para assegurar a readequação aos limites legais dos descontos em folha de pagamento, Cabe ressaltar que não prospera a alegação do Agravante de que a “decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar analogicamente as regras de margem consignável aos descontos em conta corrente”, pois houve readequação apenas dos descontos em folha de pagamento. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator